Tribunal: TJDFT
Processo: 0713389-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713389-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. R. B. AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L.B.R.C.B., representada por J.M.C.B., contra decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido da autora, em sede de antecipação da tutela jurisdicional, para que a ré fosse compelida a cobrir 20 (vinte) sessões para o tratamento da dificuldade/imaturidade do processamento auditivo central (TPAC), via terapia com fonoaudióloga com ênfase nas habilidades auditivas alteradas, e para o treinamento em cabine com fonoaudióloga, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: No que tange ao caso concreto, os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea e robusta, havendo alta probabilidade do direito reclamado, porquanto a negativa, a princípio, contraria a Norma Regulamentar e a jurisprudência, que afasta a limitação de sessões prescritas pelo médico assistente. Mas, à toda evidência, não houve recusa formal da operadora ao tratamento proposto, apenas consta a indicação de que a profissional escolhida não estaria incluída na rede credenciada do plano (ID no 190807895), a demandar maior esclarecimento dos fatos à luz do contrato aderido pela autora, mediante contraditório. Lado outro, não se vislumbra o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível aguardar-se a demora normal do desenvolvimento da marcha processual que, em média, não ultrapassa 40 dias neste Juízo em razão da prioridade dada às demandas dessa natureza. Veja-se que os relatórios médicos são de dezembro de 2023 (ID no 190805081) e janeiro de 2024 (ID no 190805085), sem qualquer indicação fundamentada da urgência do tratamento como determina o art. 35-C, da Lei no 9.656/1998, e a resposta do plano de saúde remonta à meados de janeiro de 2024 (ID no 190807895), mas a parte escolheu propor a ação apenas nesta data, a arrefecer a urgência contemporânea da medida (id. 190845517, autos originários no 0713389-05.2024.8.07.0000). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que “a Agravante possui 7 (sete) anos, encontra-se em fase de alfabetização, é portadora de Dificuldade/Imaturidade do Processamento Auditivo Central, com prejuízo das seguintes habilidades auditivas centrais avaliadas: (a) habilidade da figura-fundo, (b) nomeação dos padrões de frequência, (c) integração binaural, (d) habilidade de resolução temporal. A Fonoaudióloga avaliadora, regularmente inscrita no CRF, sugeriu: terapia fonoaudióloga com ênfase nas habilidades auditivas alteradas e/ou treinamento em cabine, através de 20 (vinte) sessões. Ou seja, a Agravante não escuta direito. Além disso, a Agravante é portadora do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, predominantemente desatento”. Sustenta que o tratamento é fundamental para o controle das enfermidades, visando essencialmente a melhoria do atual estado de saúde da agravante, evitando complicações futuras e proporcionando-lhe uma vida saudável e digna. Assevera que o contexto de saúde da agravante exige cuidados adequados e de qualidade, o que implica em assegurar o acesso a medicamentos, tratamentos e procedimentos necessários para promover sua saúde, especialmente visando garantir seu aprendizado e alfabetização de forma adequada. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que a agravada autorize e arque integralmente com todos os custos médicos e com material de 20 (vinte) sessões para o tratamento da dificuldade/imaturidade do processamento auditivo central (TPAC) via terapia com fonoaudióloga com ênfase nas habilidades auditivas alteradas e para o treinamento em cabine, com a atual Fonoaudióloga Polianna Nogueira, conforme relatório de fonoaudiologia, vinte sessões, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Não recolhimento de preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 190845517, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela jurisdicional, a fim de que a ré, operadora de plano de saúde, fosse obrigada a custear vinte sessões de fonoaudiologia, em tratamento especificado na exordial, diante da condição que acomete a recorrente, com base em relatório médico carreado aos autos e vazada nos seguintes termos, in verbis: Reitero por meio deste relatório a necessidade de realização de vinte (20) sessões de treinamento auditivo acusticamente controlado (em cabine) para Laura Botelho Rodrigues Costa Barbosa, tendo em vista as alterações apresentadas na avaliação do processamento auditivo central, que foram elas: Figura-Fundo, interação binaural, resolução temporal, análise e nomeação de padrões temporais, integração binaural, separação binaural e integração binaural em tarefa com alta demanda de linguagem. Neste exame apenas a habilidade de fechamento auditivo esta dentro do padrão esperado para a faixa etária (id. 190805085, autos originários). O Juízo indeferiu o pedido, em síntese, porque não houve recusa formal da operadora em relação ao tratamento proposto, mas apenas quanto à profissional escolhida, a qual não está na rede credenciada do plano, fato que necessita de maior esclarecimento através do contraditório. Além disso, restou consignado que não se observa perigo iminente de dano ao direito solicitado, pois a demora processual média no Juízo em que tramita a demanda não excede a 40 (quarenta) dias, e os relatórios médicos não indicam urgência no tratamento. Todavia, o recurso não ataca qualquer dos fundamentos apresentados na decisão vergastada, os quais reputo pertinentes e adequados à negativa da liminar vindicada. Limita-se, o agravo de instrumento, a reiterar os argumentos apresentados na exordial, de sorte que o recurso poderia até mesmo não ser conhecido ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. Entretanto, tendo em vista o direito à saúde que dá suporte aos pedido elencados na exordial, e com base no princípio da primazia do julgamento, entendo que não restou caracterizado nem a probabilidade de provimento do recurso, nem o perigo na demora, requisitos essenciais ao deferimento da tutela antecipada recursal. Os relatórios médicos carreados aos autos, bem como as datas em que foram produzidos, não indicam a urgência do tratamento. Ademais, não se impugna especificamente porque determinada profissional fonoaudióloga foi selecionada para o tratamento da agravante, nem porque os profissionais disponíveis na rede credenciada da agravada não foram acionados. O direito à saúde e à dignidade humana, embora possuam inegável relevo constitucional, não servem de supedâneo para afastar de forma desarrazoada o contrato celebrado entre as partes. Vale dizer, não cabe o abuso do direito de um dos contratantes, sob pena de ofensa a outros princípios de igual envergadura constitucional. Na espécie, é certo que a consumidora deve se valer da rede credenciada disponibilizada pela operadora de saúde, salvo quando demonstrado que a profissional desejada possui inegável expertise, inclusive de natureza exclusiva, que não permita a contratação dos que foram disponibilizados pela operadora de plano de saúde. Neste sentido, o seguinte julgado deste TJDFT, in verbis: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 do CPC. 2. O reembolso pela utilização de rede não credenciada deve ser integral na hipótese de não existirem profissionais habilitados na rede credenciada e/ou houver recusa injustificada da seguradora ou do hospital conveniado. 3. No caso, a análise do preenchimento dessas circunstâncias necessita de maior esclarecimento, pois, a priori, o tratamento com psicoterapia é oferecido pela rede credenciada dos planos de saúde, por meio de profissionais habilitados. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1823486, 07388129820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator